Tribunal: TJDFT
Processo: 0723732-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO FAVORÁVEL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO COM A MÁCULA DA CULPABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
5. Os elementos probatórios apontaram a presença da qualificadora do motivo torpe, pois o crime teria sido praticado em razão de desentendimentos motivados por desavenças familiares.
6. Os autos indicam também que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois teria sido surpreendida por facadas pelas costas, sem esperar as ações dos seus algozes.
7. A quantidade exacerbada de facadas (21) pelos dois autores justifica a valoração negativa da culpabilidade, haja vista a intensidade do dolo que extrapola o ordinário do tipo penal.
8. A vítima, de alguma forma, contribuiu para o evento criminoso, pois teria corrido atrás do corréu, sobrinho do apelante, momentos antes dos fatos com uma faca, e era dado à confusão, especialmente com o corréu, razão pela qual deve ser considerada favorável ao apelante a circunstância judicial do comportamento da vítima, e compensada com a mácula da culpabilidade, de modo que a pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal.
9. Recurso parcialmente provido.